Tribunal: TJDFT
Processo: 0000309-46.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DAS CONSEQUENCIAS DO CRIME. VIABILIDADE. PREJUÍZO PATRIMONIAL ÍNSITO AO DELITO PATRIMONIAL. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PATRIMONIAL EXPRESSIVO À VÍTIMA. PLEITO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DO AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8. SEGUNDA FASE. ATENUAÇÃO EM MAIOR PROPORÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, como no caso do estelionato, o fato de a vítima ter sofrido prejuízos patrimoniais é a consequência natural desse tipo de infração penal, à exceção de quando o prejuízo causado se mostrar exacerbado a ponto de afetar substancialmente a situação econômica da vítima, o que não restou demonstrado nos presentes autos.

2. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas, para cada circunstância desfavorável constatada, o que foi observado no caso.

3. Na segunda fase da dosimetria da pena, tendo em vista que as circunstâncias legais, por um critério hierárquico, possuem maior peso do que as circunstâncias judiciais, a pena deve ser atenuada, no mínimo, na mesma proporção da fase antecedente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.